Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724533-75.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE JOSE VALADARES JORDAO, PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO APELADO: VINICIUS NOBREGA COSTA, LEONARDO RUFINO CAPISTRANO, CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Alexandre José Valadares Jordão e Paulo Roberto da Silva Pinto contra sentença proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 67006383) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Vinicius Nóbrega Costa e Leonardo Rufino Capistrano em desfavor dos ora apelantes e do Condomínio Solar de Brasília, extinguiu a execução em razão do pagamento, nos seguintes termos: Diante do exposto, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 771, caput, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO em face do pagamento. Sem custas remanescentes. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Em razões recursais (Id 67006387), narram ter sido homologado judicialmente, na fase de conhecimento, acordo firmado com o Condomínio Solar de Brasília, no qual restou pactuado que, em caso de improcedência do pedido, os honorários advocatícios sucumbenciais seriam rateados proporcionalmente entre os litisconsortes ativos. Alegam que o pronunciamento judicial exequendo violou a coisa julgada material ao condenar solidariamente a parte sucumbente ao pagamento da verba honorária sucumbencial, contrariando os termos do ajuste anteriormente homologado. Ao final, requerem o seguinte: a) a citação e intimação dos Apelados para contrarrazoar a apelação, caso desejem; b) o conhecimento e provimento da Apelação, reconhecendo a inexistência de solidariedade no pagamento dos honorários sucumbenciais, alhures homologação do acordo que previa o rateio destes na eventualidade de sua existência. c) a condenação dos Apelados ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor executado de forma indevida. Em contrarrazões (Id 67006395), os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, com fundamento na preclusão. No mérito, pugnam pelo desprovimento do apelo. Ao Id 67353571, facultei à parte recorrente o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Preparo recolhido em dobro (Id 68130344). Manifestação dos recorrentes pela rejeição da preliminar arguida em contrarrazões (Id 69080945). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Explico. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, condenou os autores ao pagamento dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (Id 67006308). Opostos embargos de declaração por ambas as partes (Ids 67006313 e 67006310), os aclaratórios foram rejeitados pela sentença de Id 67006323. O pronunciamento judicial transitou em julgado em 19/4/2024, conforme certificado ao Id 67006369. Iniciado o cumprimento de sentença quanto aos honorários de advogado, a obrigação foi integralmente adimplida pelos executados, o que ensejou a prolação da sentença extintiva da execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Em razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, haver incorreção quanto aos honorários de advogado arbitrados no título judicial exequendo, ao fundamento de que referida verba deveria ter sido fixada proporcionalmente entre os litisconsortes ativos, e não de forma solidária. Ora, nota-se que os recorrentes não se insurgem propriamente contra a sentença recorrida, que declarou extinta a execução pelo pagamento, mas sim contra o pronunciamento judicial de mérito proferido na fase de conhecimento, cujo conteúdo não mais pode ser objeto de apreciação, porquanto acobertado pelo manto da coisa julgada material. Nessa perspectiva, a irresignação não deve ser conhecida, porque os apelantes almejam alterar questão já decidida pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões/ já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Não só. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Na hipótese em análise, os recorrentes não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, uma vez que se limitam a atacar decisão diversa, já transitada em julgado, incorrendo, assim, em iniludível violação à dialeticidade recursal. Essa constatação também obsta o conhecimento do recurso. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível por atacar decisão preclusa, bem como por violação à dialeticidade recursal. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor dos ora apelantes. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora